Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715188-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE GREGORIO DE SOUSA AGRAVADO: WASHINGTON ROMUALDO SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleonice Gregório de Sousa contra decisão (ID origem 150128827) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Washington Romualdo Silva (processo n. 0701986-61.2023.8.07.0004), deferiu “o pedido liminar para determinar a intimação dos invasores para desocupação, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, do imóvel denominado chácara 34-A, com área total de 24,00 hectares (...), integrante da Fazenda Arco Iris, sita no Km 34 à margem da rodovia DF 180, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, Gama, DF, CEP 72400-970". Em suas razões recursais (ID 45999337), a ré, ora agravante, sustenta, em suma, que seria possuidora de boa-fé de parte do imóvel objeto de pedido de reintegração de posse na origem. Arugmenta que teria adquiro “gleba de terras’ da Fazenda Arco Íris de indivíduo denominado Jurandir de Lemos, em 2/3/2020 e que este, por sua vez, teria adquirido o aludido terreno diretamente da parte agravada, em 22/2/2019. Entende injustificada a expedição de mandado de reintegração de posse. Diz que o local objeto de discussão nos autos seria ocupado por outras famílias que utilizariam a área em litígio para produção agrícola. Diz que sequer teria tido conhecimento do ajuizamento da ação possessória de origem. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada sua manutenção na posse do imóvel objeto de discussão na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Decisão proferida pela eminente magistrada convocada Maria Leonor Leiko Aguena deferiu parcialmente a medida liminar vindicada, para suspender a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso (ID 46015222). Contraminuta apresentada (ID 46180522), na qual a parte agravada pede o desprovimento do recurso. Sobreveio nova decisão (ID 46230346) proferida pela eminente magistrada convocada Maria Leonor Leiko Aguena, que, diante das informações e documentos apresentados em contraminuta pela parte agravada, revogou a medida liminar concedida na anterior decisão de ID 46015222. A 13a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo não conhecimento do recurso, por suposta intempestividade. No mérito, caso superada a prefacial, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso aviado (ID 49879504). É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, observa-se que a douta 13a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo não conhecimento do recurso, diante de sua suposta intempestividade. Assiste-lhe integral razão. Na forma do art. 1.003, § 5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na espécie, observa-se que a parte ré, ora agravante, ocupante do terreno objeto do pedido de reintegração de posse na origem, foi devidamente citada, nos autos de origem, com integral teor da r. decisão agravada, em 16/3/2023, conforme certificado ao ID origem 156530555. Confira-se : (...) NO dia 16/03/2023 às 16:30, PROMOVI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS OCUPANTES DO TERRENO, NA PESSOA DE LUCINEIDE MARIA DA SILVA (CPF 296.552.501-72), QUE RECEBEU A CÓPIA DOS MANDADOS, LENDO E ENTREGANDOLHE A CONTRAFÉ, A QUAL EXAROU NOTA DE CIENTE. ENVIEI A COPIA DOS MANDADO TAMBÉM PARA O NÚMERO (61)99617-9443, PARA A PESSOA DE NOME LUIZ PAULO FERREIRA LIMA (NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO). O prazo final para interposição do recurso de agravo de instrumento, de 15 (quinze) dias úteis, corresponde ao dia 11/4/2023. O presente agravo de instrumento foi aviado apenas em 24/4/2023, isto é, 13 (treze) dias após o termo final para interposição do recurso. É imperioso concluir, portanto, pela intempestividade do recurso aviado, que se trata de vício insanável. 3. Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela 13a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT e não conheço do recurso aviado, diante de sua manifesta intempestividade, na forma do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora